Tribunal: TJBA
Processo: 8049552-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049552-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA Advogado(s): LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES, HAMILTON DIAS DE SOUZA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DURANTE VIGÊNCIA DE SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 271 DO STJ. NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO SUPERVENIENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Execução Fiscal, rejeitou Exceção de Pré-Executividade e determinou apenas o sobrestamento do feito. A Agravante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a carência de ação, alegando que a execução foi ajuizada em data na qual a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa por força de sentença concessiva de segurança (Mandado de Segurança preventivo), impondo-se a extinção do processo e não apenas sua suspensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia central consiste em definir a validade de uma Execução Fiscal ajuizada enquanto a exigibilidade do crédito tributário se encontrava suspensa por decisão judicial (sentença em Mandado de Segurança), considerando a regra do tempus regit actum, bem como aferir se a posterior reforma da decisão concessiva pelo Tribunal tem o condão de convalidar o vício de origem, legitimando o prosseguimento da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Ausência de Exigibilidade na Propositura: A validade do título executivo e o interesse de agir aferem-se no momento do ajuizamento da demanda (tempus regit actum). No caso, comprovou-se documentalmente que, na data do protocolo da execução, vigia sentença concessiva de segurança em favor do contribuinte, o que suspendia a exigibilidade do crédito (art. 151, V, do CTN) e retirava os atributos necessários da CDA. 2. Aplicação Vinculante do Tema 271 do STJ: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos (Tema 271), é pacífica no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (seja por depósito ou decisão judicial) impede o ajuizamento da execução fiscal. Caso a execução seja proposta nesse cenário de suspensão, a consequência jurídica inafastável é a sua extinção, e não o mero sobrestamento. 3. Impossibilidade de Convalidação dos Atos: A posterior denegação da segurança em grau recursal opera efeitos para o futuro quanto à retomada da cobrança, mas não valida retroativamente a execução que nasceu nula. O vício de falta de exigibilidade na origem é insanável, não se aplicando o princípio da instrumentalidade das formas para salvar execução proposta sem título hábil à época. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento para acolher a Exceção de Pré-Executividade e extinguir a Execução Fiscal. Tese de julgamento: O ajuizamento de Execução Fiscal durante período de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN) enseja a nulidade do título e a extinção do processo, conforme Tema 271 do STJ, sendo irrelevante a posterior reforma da decisão suspensiva, uma vez que o vício de ausência de interesse de agir é verificado na data da propositura da demanda. Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código Tributário Nacional (CTN), art. 151, V; Código de Processo Civil (CPC), art. 803, I e art. 485, VI. Jurisprudências Relevantes Citadas: STJ - Tema 271 (REsp 1.140.956/SP); STJ - AgInt no REsp 1.776.500/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049552-06.2025.8.05.0000, em que figura como agravante HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, e como agravado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão vergastada para acolher a Exceção de Pré-Executividade e extinguir a Execução Fiscal de origem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA